Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007496-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 17806192, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) o saneamento do feito em relação às demais substituídas não anuentes MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA FERNANDES, MARIA DOS REIS SANTOS, MARIA EDITE SILVA e MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11002278 e 11002445, conforme ID(s) 11002285, 11002315 e 11002452; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor das demais substituídas, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 10111207; e) a retificação do(s) precatório(s) constante(s) do(s) ID(s) 17374763 e 17374647, expedidos em favor de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (CPF no 096.648.661-72) e MARIA EDILEUZA SANTOS (CPF no 120.919.441-49), para dele constar a devida reserva/retenção dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do(s) contrato(s)/procuração(ões) acostado(s)a no(s) ID(s) 11002504 - Pág. 2 e 11002506 - Pág. 1; f) a expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11002483, 11002530 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11002443, 11002501 (MARIA DOMINGOS DE SOUZA e MARIA EFIGENIA DA COSTA SILVA), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, g) a apreciação do pedido de ID 11002229 para fixar os honorários da presente execução. No ID: 17808271, determinou-se o prosseguimento do feito e deferiu-se a retificação do precatório expedido em favor de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA e de MARIA EDILEUZA SANTOS. Outrossim, foi indeferida a expedição de precatório complementar em favor de MARIA DOMINGOS DE SOUZA e MARIA EFIGENIA DA COSTA SILVA. Por fim, determinou-se fosse aguardado o trânsito em julgado do v. acórdão proferido pelo STF quanto ao tema 792. O SINDIRETA, inconformado com as determinações supra, interpôs agravo interno (ID: 18636340), ao qual foi dado parcial provimento, conforme v. acórdão de ID: 22155817. Acresça-se que o v. acórdão transitou em julgado, ex vi da certidão de ID: 23882141. Nos ID: 19130483, 19130484, 19130485 e 19130486, o DF impugnou os cálculos judiciais de ID: 15435539, relativos às servidoras MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA e MARIA EDILEUZA SANTOS. Finalmente, no ID: 19665318, consta ofício da COORPRE. Nesse quadro, ao SINDIRETA, para se manifestar quanto à impugnação formulada pelo DF. Após, diga o DF quanto aos pedidos b, c e g de ID: 17806192. Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador